Tribunal: TJMT
Processo: 1020101-71.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020101-71.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE CONCEICAO AVILA DA SILVA - CPF: 314.254.531-04 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PELO PRÓPRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais decorrentes de faturas de água com valores supostamente abusivos, emitidas pela concessionária Águas Cuiabá S.A., referentes aos períodos de setembro a dezembro de 2018 e março a maio de 2019.

A parte autora alegou anomalia no consumo e falha no serviço, afirmando ter pago parte dos valores sob coação e que houve corte no fornecimento, mesmo com tutela deferida em ação anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a elevação abrupta e atípica do consumo de água, aliada à suposta ausência de falha técnica comprovada, autorizaria a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais.

Questiona-se, ainda: (i) se a inversão do ônus da prova exime a parte autora de produzir provas mínimas do defeito na prestação do serviço; e (ii) se a desistência da prova pericial compromete a possibilidade de reconhecer o direito alegado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com deferimento da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

Apesar disso, a autora peticionou requerendo a desistência da perícia técnica designada, sob o fundamento de já não residir no imóvel, inviabilizando a análise do equipamento.

A ausência da prova técnica requerida pelas partes e essencial à controvérsia –somada à inexistência de início de prova idônea de erro de medição ou falha no serviço – inviabiliza a responsabilização da concessionária.

Os documentos técnicos juntados pela ré apontam a regularidade do hidrômetro e inexistência de falhas no fornecimento de água no período apontado.

Não comprovado o fato constitutivo do direito invocado, tampouco a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar indenização, a improcedência da ação deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar início de prova idônea do defeito na prestação do serviço. 2. A desistência da produção da prova técnica essencial, por iniciativa do autor, compromete a elucidação da controvérsia e inviabiliza o reconhecimento da falha imputada ao fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucilene Conceicao Avila da Silva
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra
Aguas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto,
julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, discorrendo que
houve
elevação abrupta e anômala no consumo de água
, saltando de uma média histórica de 6m3 mensais para até 76m3 no período entre dezembro/2018 e abril/2019, retornando a patamares normais logo em seguida, o que evidenciaria um erro ou falha no sistema de medição. Afirma que a perícia técnica no hidrômetro, apesar de requerida por ambas as partes,
não foi realizada
em razão da
morosidade judicial
, tendo a apelante já se mudado do imóvel após mais de cinco anos de tramitação.

Destaca que indevido imputar à consumidora a responsabilidade pela ausência da perícia, cabendo à concessionária o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, especialmente após deferida a inversão do ônus da prova. Continua, acrescentando que o demonstrativo de consumo e os próprios relatórios da concessionária apresentam
leituras atípicas, falhas e inconsistências
, reforçando a possibilidade de erro na medição.

Ainda, que a ausência de perícia, aliada à inexistência de vistoria técnica completa pela concessionária (sem medição de pressão da rede, fotos ou constatação de vazamentos),
invalida a conclusão da sentença quanto à regularidade do serviço prestado
, formulando pela reforma integral da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 320538399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lucilene Conceicao Avila da Silva moveu
ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em face de
Aguas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Agua e Esgoto, discorrendo que
reside no imóvel de matrícula nº 79409-0, sendo consumidora dos serviços prestados pela concessionária ré. Sustenta que,
a partir de junho de 2018
, as faturas passaram a apresentar valores completamente destoantes da média de consumo, oscilando de R$ 885,04 a R$ 1.219,36 até o mês de dezembro de 2018, mesmo com uma rotina doméstica inalterada e composta apenas por dois moradores.

Afirma que, embora tenha quitado os valores de
junho, julho e agosto de 2018
,
o fez sob coação, a fim de evitar o corte no fornecimento do serviço essencial. Com o prosseguimento das cobranças abusivas, optou por buscar auxílio no
Procon (FA nº 51.019.001.18-0001977)
e, em razão da inércia da ré, ajuizou anteriormente a ação de nº 1003996-19.2019.8.11.0041, que resultou na suspensão das cobranças de setembro a dezembro de 2018.

Relata que, em
maio de 2019
,
mesmo após deferimento de tutela de urgência na ação anterior, teve
o fornecimento de água interrompido
e sua calçada quebrada. Novamente procurou a concessionária, que passou a emitir novas faturas com valores ainda mais elevados, incluindo as de março (R$ 417,01), abril (R$ 761,20) e maio (R$ 1.110,90) de 2019, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda. Diante disso, formula pelo reconhecimento da inexistência dos débitos relativos às faturas de setembro a dezembro de 2018, bem como março, abril e maio de 2019, a devolução dobrada dos valores pagos indevidamente e condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente a pretensão.

Inconformada, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, discorrendo que
houve
elevação abrupta e anômala no consumo de água
, saltando de uma média histórica de 6m3 mensais para até 76m3 no período entre dezembro/2018 e abril/2019, retornando a patamares normais logo em seguida, o que evidenciaria um erro ou falha no sistema de medição. Afirma que a perícia técnica no hidrômetro, apesar de requerida por ambas as partes,
não foi realizada
em razão da
morosidade judicial
, tendo a apelante já se mudado do imóvel após mais de cinco anos de tramitação.

Destaca que indevido imputar à consumidora a responsabilidade pela ausência da perícia, cabendo à concessionária o ônus probatório, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, especialmente após deferida a inversão do ônus da prova. Continua, acrescentando que o demonstrativo de consumo e os próprios relatórios da concessionária apresentam
leituras atípicas, falhas e inconsistências
, reforçando a possibilidade de erro na medição.

Ainda, que a ausência de perícia, aliada à inexistência de vistoria técnica completa pela concessionária (sem medição de pressão da rede, fotos ou constatação de vazamentos),
invalida a conclusão da sentença quanto à regularidade do serviço prestado
, formulando pela reforma integral da sentença.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme se depreende dos autos, houve
a inversão do ônus da prova
, em favor da consumidora, e o deferimento da produção
de prova pericial técnica
,
a pedido da parte ré, com o objetivo de aferir eventual defeito no hidrômetro instalado na unidade consumidora.

Contudo, conforme se extrai dos autos,
a própria autora peticionou requerendo o cancelamento da perícia
designada, sob o argumento de que já não residia mais no imóvel, o que tornaria inviável a realização da prova técnica em virtude da alteração fática do ambiente e da incerteza quanto à manutenção do hidrômetro original.

Neste ponto, impende destacar que, conquanto tenha havido, de início, manifestação de ambas as partes pela realização da perícia,
a sua posterior desistência pela própria parte autora comprometeu a elucidação de elemento essencial ao deslinde da controvérsia
,
sobretudo diante da ausência de prova inequívoca de defeito na medição do consumo.

Ainda que a inversão do ônus probatório imponha à ré a obrigação de demonstrar a regularidade do serviço, tal mecanismo processual não exonera totalmente a parte autora do encargo de produzir
ao menos um início de prova idônea a sustentar suas alegações
, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

No caso, a autora limitou-se a
invocar variações de consumo
e alegações genéricas de cobrança abusiva,
sem comprovar fato constitutivo de seu direito
,
ou demonstrar de forma concreta o defeito na medição do hidrômetro, que justificasse a condenação da concessionária.

Ademais, os documentos técnicos juntados pela ré indicam a regularidade dos equipamentos no momento das vistorias realizadas, não havendo registro de falhas sistêmicas ou vazamentos aparentes nas datas em que a fiscalização foi promovida.

Ainda, o pedido de desistência da realização da perícia nestes autos culminou no julgamento improcedente da demanda conexa.

Diante disso, é
evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela apelada.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025